Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1703/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Claudio Moreira Gomes - Coordenador de Relações Institucionais, dilatando por 15 (quinze) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 737/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriores, em 3/3/2025 e 18/3/2025, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 026.707/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elaine Cristina Abdalla de Lima (XXX.833.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.